Tribunal: CARF
Processo: 13153.001504/2008-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13153.001504/2008-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.392 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
7 de julho de 2020
Recorrente
NICÁCIO & NICÁCIO LTDA. - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
EXCLUSÃO SIMPLES. DÉBITOS.
A existência de débito com o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, ou
com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade
não esteja suspensa é circunstância impeditiva para o ingresso ou a
permanência no Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(Assinado Digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(Assinado Digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13153.001504/2008-19
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.392 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13153.001504/2008-19

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela Recorrente em face de
decisão proferida pela Delegacia Regional de Julgamento, objetivando a reforma do referido
julgado. Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
“A contribuinte acima qualificada apresentou em 03/10/2008 (e-fls. 02 a 08), impugnação
contra sua exclusão do Simples Nacional, conforme Ato Declaratório Executivo (ADE)
DRF/Cuiabá n° 064254(e-fls. 16) de 22/08/2008, do qual foi intimada pelos Correios com
postagem em 03/09/2008 (e-fls. 25), tendo em vista "possuir débitos com a Fazenda Pública
Federal, com exigibilidade não suspensa" (e-fls. 16), com efeitos a partir de 10 de janeiro de
2009.
Alegou, em síntese, que se o débito fosse exigível, certamente efetuaria o parcelamento,
todavia em face à explícita prescrição, falta a exigibilidade. Por fim requer que seja declarada a
prescrição dos débitos inscritos em Dívida Ativa da União sob os números 12.2.02.000383-57;
12.02.001251-94 e 12.7.02.000299-66, e pede sua permanência no Simples Nacional.
Juntou os documentos de folhas 08 e seguintes.
Tendo em vista que os débitos não foram relacionados no ADE, o processo baixou em
diligência nos termos da Norma de Execução Cosit/Codac/Cocaj n° 1, de 15 de março de
2010, para sanar tal irregularidade (fls. 25), retornando com as providências de fls. 26 e
seguintes.
Intimada em 07/07/2010 para se manifestar sobre os débitos listados (AR, fls. 29), a
contribuinte aduziu as mesmas alegações da impugnação.” (‘Grifo nosso)
Em sessão de 22/10/2010 (e-fls. 46) a DRJ julgou improcedente a Manifestação
de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
EXCLUSÃO. DÉBITOS COM A FAZENDA PÚBLICA FEDERAL COM
EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA.
A empresa que possui débitos inscritos em dívida ativa, e não comprova que sua
exigibilidade está suspensa, não pode permanecer no Simples Nacional.
Impugnação Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Entenderam os julgadores que as alegações relacionadas à prescrição deveriam ser
direcionadas à Procuradoria da Fazenda Nacional, “titular da execução fiscal e, caso deferida,
trazer tal prova para instruir estes autos. Não o fazendo, os débitos remanescem exigíveis.”
Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls. 54 ), no qual afirma que a Delegacia de Julgamento possui competência para
analisar e decidir sobre prescrição de débitos. Alega estar demonstrado que os débitos que
motivaram a exclusão estão prescritos, o que seria comprovado pelos extratos da PGFN (e-fls.
58/60), e que “Esse extrato demonstra ainda a inexistência de execução fiscal ajuizada.”
Ao final, requer
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.392 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13153.001504/2008-19

“concedido efeito suspensivo à essa Manifestação de Inconformidade até final
julgamento da Mesma.
2 — Requer seja declarada a Prescrição dos débitos inscritos em Dívida Ativa
da União sob os números 12.2.02.000383-57;12.6.02.001251-94; 12.6.02.001252-75 e
12.7.02.000299-66;
3 — Diante disso, pugna a impugnante Dela sua permanência no Regime
Especial e Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidas pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — Simples Nacional.”
É o relatório
Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Quanto ao mérito, o recurso deve ser julgado improcedente.
A recorrente apresenta como tese de defesa exclusivamente a alegação de
prescrição dos débitos motivadores da sua exclusão do Simples Nacional.
Afirma que os extratos de e-fls. 22/24 (e depois juntados novamente nas e-fls.
(efls.58/60) demonstrariam que os débitos, ainda que inscritos em Dívida Ativa da União, não
foram objeto de execução fiscal. No entanto, como se pode ver no extrato emitido dos sistemas
da RFB nas e-fls. 24, que todas as inscrições em DAU encontram-se com o status de ATIVA
AJUIZADA (com exceção da inscrição 1270200029966).
Tal como alegado pela recorrente na sua impugnação, foi ajuizada ação ordinária
(petição inicial na e-fls. 17) que objetivava a declaração da prescrição dos débitos inscritos em
DAU nos 12.2.02.000383-57; 12.6.02.001251-94; 12.6.02.001252-75 e 12.7.02.000299-66,
recebendo o número 2007.36.03.003646-2 (e-fls. 18) a qual tramitou originalmente na vara
ùnica de Sinop – MT (e-fls. 18) ( atualmente 1a vara de Sinop MT).
No extrato de andamento processual de e-fls. 18/19 vemos no evento 153
(12/02/2008) que o juízo declarou a conexão do processo com a ação de execução No 2003/2269:
“[...) ANTE O EXPOSTO, DECLARO A CONEXÃO COM OS AUTOS
DE EXECUÇÃO No 2003/2269, QUE TRAMITAM PERANTE A 2o VARA
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.392 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13153.001504/2008-19

DE COLÍDER DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL, JUÍZO A QUEM
DEVEM OS AUTOS SEREM REQUISITADOS, ANTE A PREVENÇÃO
DESTE JUÍZO. OUTROSSIM, INDEFIRO O PEDIDO
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INTIME-SE.
PUBLIQUE-SE.”
A ação de execução no 2003/2269 foi renumerada para o padrão CNJ, recebendo o
número 0002639-03.2008.4.01.3603 e tramita na 2a vara federal se Sinop MT.
Conforme extrato de consulta processual no site da TRF (link aqui) verificamos
que a ação de execução fiscal encontra-se suspensa em função de parcelamento (evento 238 de
12/03/2018).
Quanto à ação ordinária 2007.36.03.003646-2 (número padrão CNJ:0003600-
75.2007.4.01.3603), na qual a recorrente pretendia ver declarada a prescrição dos débitos, vemos
que houve trânsito em julgado em 06/04/2010 (evento 243) da sentença sem exame do mérito
por abandono da causa, conforme consta do extrato de acompanhamento processual de consulta
pública e reproduzido abaixo:
“SENTENÇA 8582009 TRATA-SE AÇÃO NA QUAL EM DECORRÊNCIA
DE DECISÃO PROFERIDA EM INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA
CAUSA A AUTORA FOI INTIMADA PARA RECOLHER AS CUSTAS
COMPLEMENTARES PORÉM DEIXOU TRANSCORRER O PRAZO SEM
EFETUAR O RECOLHIMENTO FLS 440441 É O RELATÓRIO DECIDO NO
PRESENTE CASO A PARTE AUTORA DEIXOU DE ATENDER AS
DETERMINAÇÕES DESTE JUÍZO E NÃO RECOLHEU AS CUSTAS DEVIDAS
CONFORME SE VÊ ÀS FLS 441 A AUTORA FOI INTIMADA PESSOALMENTE
PORÉM NENHUMA PROVIDÊNCIA TOMOU OU SEJA A AUTORA NÃO
PROMOVEU O ATO QUE LHE COMPETIA ABANDONANDO O PROCESSO
POR MAIS DE TRINTA DIAS RAZÃO PELA QUAL O PROCESSO DEVE SER
EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO NOS TERMOS DO ARTIGO 267 III
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ANTE O EXPOSTO JULGO EXTINTO O
PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO NOS TERMOS DO ART 267
INCISO III DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL CONDENO A AUTORA AO
PAGAMENTO
DE
CUSTAS
REMANESCENTES
E
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS QUE FIXO EM R 95000 NOVECENTOS E CINQUENTA
REAIS TRANSITADA EM JULGADO PAGAS AS CUSTAS OU SENDO ESTAS
DE VALOR INFERIOR AO MÍNIMO PARA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA
ARQUIVEM-SE”
Portanto, os débitos inscritos em DAU não só não estão prescritos como também
foram objetos de parcelamento estando plenamente justificada a exclusão da recorrente do
Simples Nacional em decorrência da existência de débitos com exigibilidade não suspensa.

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.392 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13153.001504/2008-19

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
Rafael Zedral – relator.

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital